Tribunal: TJPA
Processo: 0819084-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819084-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO MARTINS DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, I E III, E ART. 14, II, DO CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTODIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O alegado constrangimento por ausência dos requisitos da medida cautelar, não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a decisão impugnada fez menção ao fato de que a gravidade concreta dos delitos é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. LUCIEL AUGUSTO DA SILVA, em favor do nacional MARCELO AUGUSTO MARTINS DOS REIS, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 11934258, em síntese, que:

“
Constam nos autos do processo criminal n.º 0803282-29.2022.814.0017, o qual tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que o paciente, ora impetrante, foi preso devido mandado de prisão expedido pelo juízo da comarca de Conceição do Araguaia-PA, no dia 22/09/2022 por volta das 14:00 horas; tendo se passado até o presente momento (56 dias).

O motivo da prisão foi a acusação de suposto cometimento do crime de tentativa de homicídio, nos termos do artigo 121 parágrafo 2º inciso I e III, e art. 14 inciso II do CP, conforme evidencia o auto de prisão em flagrante.

Na oportunidade do cumprimento do mandado de prisão o agente policial que efetuou as diligencias, relatou no termo de apreensão que o requerente se encontrava de Posse de produtos que aparentemente seria maconha.

DO CONTEXTO DA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA

Conforme possa se observar por meio dos vídeos que foram gravados na ocasião da audiência de custodia, o juízo que presidio a audiência, bem como, o representante do Ministério público, encontraram várias inconsistências nos relatórios que formava o flagrante, tanto nas declarações dos agentes policiais quanto no material apreendido por eles, em resumo, o auto de apreensão narrava situações que não batia com as provas anexadas aos autos.

Desta feita, decidiu-se por relaxar a prisão no que se refere a suposta acusação de posse de drogas.

EM RELAÇÃO AO MANDADO DE PRISÃO

Por se tratar de mandato de prisão prolatada por outro Juízo, o juízo do plantão declarou-se incompetente para analisar e decidir sobre a possibilidade de revogar a prisão preventiva; mesmo assim a defesa manifestou-se sobre a necessidade de revogar a prisão.

As razões de direito apresentada pela defesa se substancia no código de processo penal brasileiro, especificamente nos artigos 321, e, 319, que pleiteia a imposição das medidas cautelares adversas da prisão.

Ocorre, excelência, que conforme anteriormente frisado o juízo que presidiu a audiência de Custódia deixou de analisar e despachar sobre a possibilidade do pedido pleiteado pela defesa, no entanto, consignou, ainda, que, posteriormente, o pedido seria levado ao conhecimento do juízo competente para que se manifestasse sobre o pleito em análise, o que não ocorreu e obrigou a defesa a manejar um pedido de Revogação de Prisão em 1ª instância.

DO DESPACHO JUDICIAL REFERENTE AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PROTOCOLADO PELA DEFESA EM 1ª INSTÂNCIA

Conforme já discorrido Excelência, o pedido de revogação pleiteado pela defesa, bem como, pelo representante do MP, que pugnou pela revogação do mesmo em audiência de custodia, não foi analisado pelo juízo de plantão, razão pela qual, a defesa posteriormente peticionou apresentou novamente suas razões fáticas e de direito, requerendo análise do caso.

O pleito foi distribuído ao MP, que, reavaliou o pedido por outro membro do Parquet, e, optou pelo indeferimento da Revogação, e, consequentemente, pela Manutenção da Prisão do Paciente, conforme se constata através da leitura do despacho Ministerial em anexo.

Por conseguinte, o Juízo de cognição seguiu o novo parecer apresentado pelo Representante do MP e decidiu pela manutenção da Prisão, indeferindo o pedido de revogação, mesmo frente todas as razões apresentadas pela defesa em favor do paciente responder ao aludido processo em liberdade.

Por tais inconformismos na esperança de ver o pleito reavaliado, com todos os requisitos detalhadamente motivados; e, finalmente de resguardar todos os direitos do paciente é que se maneja o presente remédio constitucional.”
<sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, circunstância
“contra legem”
que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal.

Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:

a) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente MARCELO AUGUSTO MARTINS DOS REIS, a competente ordem de
“habeas corpus”
, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente posto em liberdade;

b) a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de “custos legis”, para que se manifeste no caso;

c) Caso necessário a intimação pessoal do Douto Advogado para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Câmara.” <sic>

Junta documentos, Id. 11934258 a 11934258.

A inicial foi endereçada ao Superior Tribunal de Justiça, Id. 11934258, que determinou o encaminhamento à esta e. Corte para o regular processamento e julgamento do
writ,
Id.

11934258

Tendo em vista o afastamento funcional deste relator, Id. 11948254, os autos foram encaminhados à e. Desa. KÉDIMA PACÍFICO LYRA para análise do pedido de urgência., Id. 11952939.

O pleito de liminar foi indeferido, Id. 11960307, sendo prestadas as informações, Id. 12189783, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 12271546.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar o
writ
.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à asserção de que a decisão combatida, Id. 11914427, não preenche os requisitos autorizadores da sua imposição ou manutenção, sob o argumento de que, além do paciente não representar risco para a instrução processual, não teria interesse em se afastar do distrito da culpa, entendo que tais argumentos não servem para macular o
decisum
, daí porque não evidenciada, sob qualquer ângulo, a flagrante ilegalidade a ser sanada, conforme demonstrado abaixo, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que, em uma análise preliminar, foi demonstrado a presença dos elementos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis, sendo que o
primeiro se consubstancia na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com relação aos à prova da materialidade, está esta cabalmente demonstrada nos autos, provas suficientes para demonstrar que houve a conduta delituosa, no que tange aos indícios de autoria, em sede de cognição não exauriente, o depoimento da vítima corroborado com a oitiva das testemunhas trouxe elementos de provas suficientes a ensejar que supostamente o requerente teria participado do crime.

Além disso, presente o pressuposto para a decretação da segregação cautelar, previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, qual seja, a pena cominada aos crimes imputados ao representado ultrapassa a 4 (quatro) anos.

Verifico ainda que subsiste o motivo que enseja a adoção da medida extrema, qual seja, a decretação da prisão cautelar para garantir a ordem pública, no que concerne ao crime supostamente cometido, bem como pela gravidade em concreto do crime, o modo como foi praticado, na medida em o requerente teria tentado ceifar a vida de semelhante seu, o que demonstra que o mesmo procura resolver seus problemas através da violência extrema, bem como que não se importa com o bem jurídico tutelado, tampouco com as convenções sociais representando assim perigo a ordem pública, crimes como este são muito comuns nessa região, o que cobra do órgãos do poder judiciário uma postura mais firme no sentido de garantir a segurança e a paz social.

Ademais, não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, embora a prisão cautelar seja medida excepcional, este Juízo entende restarem evidências tais que corroboram situação jurídica a recomendar a manutenção da prisão do requerente, além da insuficiência de outras cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da necessidade de atuação mais firme do Estado, não reputo, como justificável, neste momento, sua liberdade processual.

Dessa forma, considerando que se encontram presentes os pressupostos e os requisitos para a aplicação da segregação cautelar, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO AUGUSTO DOS REIS.” <sic>

À toda evidência, as circunstâncias reportadas extrapolam a reprovabilidade ínsita dos tipos penais objetos da ação penal, fazendo-se necessária a manutenção da custódia, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

No mais, ressalta-se que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre,
in casu
.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 10/03/2023